Tribunal: TJDFT
Processo: 0008928-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ASSINATURA FALSA. FALSIDADE MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração se prestam a promover o esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. A falsidade material (artigos 297 ou 298 do Código Penal ou artigo 311 do Código Penal Militar) consiste na alteração física do documento, deturpando suas características verdadeiras (por exemplo: por emendas, rasuras, substituição ou acréscimo de letras ou números, ou mesmo pela criação de um documento falso pela imitação de um original legítimo), e não se confunde com a falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal e artigo 312 do Código Penal Militar) que recai sobre o conteúdo intelectual do documento público ou particular, sem atingir sua estrutura material, que permanece extrinsecamente verdadeira, sendo inverídico, porém, o seu conteúdo ideológico.

3. Diante da prática de uso de documento falso mediante a conduta de apresentar atestado médico materialmente falso, sem a assinatura legítima do médico constante do carimbo (assinatura falsa), incorre o autor no tipo do artigo 315 combinado com o artigo 311 do Código Penal Militar (uso de documento falso com as penas do crime de falsificação de documento).

4. Não tendo o embargante se submetido ao procedimento correto de ser atendido pelo médico e, logicamente, não tendo obtido diretamente deste profissional o correspondente atestado médico, fica evidenciado seu dolo de obter e apresentar perante o Centro de Perícias Médicas do CBMDF atestados médicos materialmente falsos, por vício de assinatura falsa, não havendo falar em desclassificação para o tipo do artigo 315 combinado com o artigo 312 do Código Penal Militar (uso de documento falso com as penas do crime de falsidade ideológica).

5. Embargos de declaração providos, sem alteração do julgado.